Tribunal: TJSP
Processo: 2220015-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Insurgência contra a decisão que deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela agravante – Decisão agravada deferiu o bloqueio de transferência do veículo, enquanto a recorrente pleiteia a busca e apreensão da motocicleta – Decisão mantida – verossimilhança não aferível de plano – Bloqueio de transferência, neste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Insurgência contra a decisão que deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela agravante – Decisão agravada deferiu o bloqueio de transferência do veículo, enquanto a recorrente pleiteia a busca e apreensão da motocicleta – Decisão mantida – verossimilhança não aferível de plano – Bloqueio de transferência, neste momento, se mostra suficiente para resguardar de modo equilibrado o interesse de ambas partes enquanto o feito ainda demanda dilação probatória e cognição exauriente – Negado provimento.